Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PORÇÃO DE COCAÍNA, BALANÇAS DE PRECISÃO E CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDA DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. DESLCASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONSEQUÊNCIAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pelas provas dos autos, como ocorreu na hipótese.
2. Tendo o réu confessado, em Juízo, ter adquirido aparelho celular, em feira popular reconhecida como local de venda de objetos de origem duvidosa (“feira do rolo” de Ceilândia), sem nota fiscal ou recibo da negociação, por valor irrisório e de pessoa desconhecida, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo doloso.
3. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
4. A apreensão da porção de cocaína, balanças de precisão e caderno com anotações de venda de drogas comprovam que o apelante se dedicava ao tráfico ilícito de drogas.
5. A condição de usuário de drogas pelo réu em nada fragiliza o acervo probatório, pois é sabido que a maioria dos traficantes também faz uso dos entorpecentes que comercializam, até mesmo porque utilizam da renda auferida para sustentar o próprio vício.
6. Embora a natureza da droga (crack) se mostre potencialmente lesiva, a pequena quantidade de entorpecente apreendida (9,82g) não autoriza a apreciação desfavorável das consequências do crime, com amparo no artigo 42, da Lei 11.343/06, na fixação da pena-base. Avaliação negativa afastada.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, apreciando a matéria em sede de repercussão geral, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal com fulcro nas atenuantes descritas no Código Penal.
8. Comprovada a dedicação do acusado ao tráfico de drogas ao longo do tempo seja pelos objetos com ele apreendidos (caderno de anotações de compra e venda de entorpecentes, balanças de precisão e diversas mensagens de venda de drogas no aparelho celular apreendido com ele) seja porque admitido por ele em audiência que já atuava na seara infracional quando menor de idade com a prática de tráfico de drogas, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas.
9. Recurso conhecido e provido, em parte, sem alteração da pena final aplicada.